Tribunal: TJDFT
Processo: 0038564-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS. ALEGAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. CULPA GRAVE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. MERAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO.

1. Conquanto a regra seja a instauração do incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, a legislação permite que o requerimento de desconsideração seja formulado diretamente na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda.

2. No caso de improbidade administrativa, as regras prescricionais para o ajuizamento da ação estão previstas no artigo 23 da Lei 8.429/1992. Tratando-se de ato praticado por agente público no exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança, o termo inicial do prazo prescricional ocorrerá após o término dos respectivos exercícios. No caso, considerando que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da exoneração do agente público e a propositura da ação, não se reconhece a prescrição.

3. A simples assinatura do engenheiro da empresa vencedora da licitação nas plantas baixas do projeto básico como responsável técnico não indicam que tenha participado da fase interna da licitação, mormente quando não se pode aferir o momento da assinatura. Seu nome e assinatura seriam naturalmente inseridos no documento no curso da execução da obra, porquanto assume o papel de responsável técnico. Outros elementos corroboram a tese de que o nome fora inserido posteriormente, como a grafia manuscrita em contraponto ao restante do documento que fora digitado.

4. A tabela do SINAPI (tabela de composição de serviços e materiais para a construção Civil) é utilizada por diversos órgãos da Admiração Pública na elaboração de orçamentos, com base em recomendações do Tribunal de Contas da União e mais recentemente pelo Decreto n. 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. Todavia, o texto do Decreto não exclui a possibilidade de uso de outros sistemas de referência que melhor possam se amoldar as características de uma determinada obra pública. Considerando a realização da licitação e da obra em período anterior ao Decreto n. 7.983/13, não se vislumbra a ilegalidade ou o impedimento da adoção da tabela da NOVACAP, criada para atender as especificidades de obras locais.

5. Não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culposa, nas do artigo 10. (REsp 827445/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/03/2010).

6. Para a configuração do dano moral coletivo, o fato transgressor deve ser de razoável significância, transpondo os limites da tolerabilidade. Nesse sentido, para sua caracterização, o dano moral coletivo deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Meras irregularidades que sequer desbordam em atos de improbidade administração não são capazes de causar dano moral coletivo.

7. Preliminar e prescrição rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.